Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO DO ACUSADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGITIMA DEFESA AFASTADA. DANO MORAL MANTIDO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar, sem que haja qualquer dúvida, a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica. 2.Não há qualquer elemento de prova que sustente a tese defensiva de que o acusado agiu em legítima defesa, até porque demonstrado que a vítima estava trabalhando e que o acusado foi ao encontro dela, dizendo que tinha comprado uma arma, que ele e outras pessoas iriam invadir a casa da vítima e matariam a vítima, a mãe da vítima e o irmão dela,
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.